Tribunal: TJMT
Processo: 1029052-20.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029052-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1029052-20.2020.8.11.0041

APELANTE
: OI S.A.

APELADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO

ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– PARCIAL PROCEDÊNCIA– SERVIÇOS DE TELEFONIA –PAGAMENTO DE BOLETO FALSO–DADOS QUE CONFERIRAM SEGURANÇA AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 85, § § 2ª E 8º DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva.

Assim, a empresa de telefonia responde pelos danos causados ao consumidor que efetua pagamento de boleto falso, recebido por email com a logomarca e CNPJ da requerida, contendo autenticação mecânica,com todos os seusdados e tendoa prestadora de serviços como beneficiária.

Em tais circunstâncias, não se mostra razoável exigir a conferência do código numérico constante no boleto de pagamento para aferir a autenticidade do referido documento, uma vez que os dados constantes conferiram ao consumidor segurança para quitação, competindo à prestadora de serviços a implementação de medidas de segurança a fim de evitar fraudes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S/A
n
a
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por DanosMateriais e Morais
ajuizadapelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAUDE DOESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para reconhecer indevida a cobrança e efetuada e condenar a requerida a devolver à autora o valor de R$ R$3.582,97 (três milquinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigido peloINPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito causado direta ou indiretamente pela apelante, bem como de nexo de causalidade capazes de gerar o dever de indenização.

Alega que a autora realizou o pagamento do boleto sem qualquer cautela, não podendo a recorrente ser condenada em indenização por danos materiais se o valor objeto da demanda não foi transferido ao seu patrimônio.

Insurge-se quanto aos honorários advocatícios, ao argumento de que ao ser arbitrado em 10% sobre o valor da causa (R$ 23.582,97), não houve proporcionalidade com a complexidade da lide, devendo ser reduzido.

No mais, prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; e o artigo 14, § 3º, inciso II, daLei nº 8.078/90.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 117399963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, recebeu, em 2017, um e-mail supostamente encaminhado pela requerida/apelante cobrando um débito contratual remanescente no valor de R$ 3.582,97 (três mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) e, como se encontrava em troca de gestão, para evitar complicações futuras, efetuou o pagamento.

Consta que, após alguns anos, em 08/5/2020, sem saber que fora vítima de fraude, recebeu e-mail semelhante da Telemar S/A, informando tratar-se da existência de débito remanescente de contrato.

Depois de entrar em contato com o número indicado no email e, diante de vários indícios, percebeu que se tratava de fraude, o que fora confirmado pelos seus advogados ao consultar o código do boleto, não efetuando o pagamento.

Nesta ocasião, percebeu que a cobrança efetuada e quitada em 2017 igualmente se tratava de golpe/fraude, confirmada ao consultar a regularidade do boleto.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, apesar da alegação da requerida/apelante, no sentido de que
não praticou nenhum ato ilícito, não podendo ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, tem-se configurada a falha na prestação de serviços.

Isso porque, em análise da documentação juntada aos autos(ID 117398513), observa-se que no email encaminhado à autora não apenas consta a demandada como remetente, assim como tem a sua logomarca, seu CNPJ e até protocolo de segurança contratual.

Além disso, o boleto pago pela autora(ID 117398513), dotado de autenticação mecânica, traz como beneficiária a Brasil Telecom S/A.

Ora, em tais condições, não se mostra razoável exigir da consumidora a conferência do código numérico constante no boleto de pagamento com objeto de conferir a autenticidade do referido documento.

Na hipótese, não resta dúvida de que a consumidora realizou o pagamento de boa-fé e não tinha como duvidar de que o emissor do boleto não era a credora, até porque o documento trazia seus dados.

Neste particular, imperioso destacar que no boleto constava o nome da empresa de telefonia demandada, bem como todos os dados da parte autora, de modo a evidenciar possível vazamento de dados da demandante.

Tais circunstâncias denotam, no mínimo, falha no sistema de segurança de dados adotado pela apelante, devendo responder de forma objetiva pelos danos causados por fraudes de terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FRAUDE - PAGAMENTO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - INADIMPLÊNCIA - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CLIENTE - ILICITUDE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO

- As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito dos serviços prestados por elas.

- Se dados da cliente vazaram e foram utilizados por terceiros para aplicar um golpe, há a empresa de telefonia de responder pelos danos daí advindos.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.[...]
”.(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.033358-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.

- O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14, CDC).

- Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

- Não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir do consumidor o reconhecimento de boleto fraudado.

- A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

- Os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao consumidor em razão de pagamento de boleto fraudado, em valor considerável, não podem ser considerado meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, consideram-se as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- Nos termos da Súmula nº 54 do C. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.121608-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021)

Logo, há de ser mantida a responsabilidade da apelante pela reparação dos danos sofridos pela autora.

De outro lado, quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, há de ser acolhida, em parte, a pretensão recursal.

Com efeito, ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (
R$ 23.582,97) o douto magistrado singular conferiu ao patrono da causa praticamente o valor indenizatório obtido com a causa.

Logo, à vista do artigo 85 § § 2º e 8º, razoável a redução da verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo, no mais, a sentença monocrática.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022